Tribunal: TJDFT
Processo: 0744394-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a inexistência de bens penhoráveis autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, com redirecionamento da execução aos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial conforme art. 50 do Código Civil.
4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e não pode ser aplicada com base apenas em indícios ou presunções.
5. A frustração da execução e o inadimplemento não configuram, por si sós, motivo suficiente para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica somente se justifica quando comprovado o abuso da personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. O encerramento irregular das atividades empresariais e a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.843.243, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.9.2025; TJDFT, AI 0729096-76.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 16.9.2025.